Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000504-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SANDRA PEREIRA MENDONCA GUIMARAES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SANDRA PEREIRA MENDONÇA GUIMARÃES em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional.
Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção de Infraestrutura/ Limpeza – pólo de Jaciara, restando classificada na 10a (décima) colocação.
Alude que a assessoria pedagógica de Jaciara informou a existência de 02 (duas) vagas para o cargo pretendido, as quais estão sendo supridas indevidamente por contratações precárias.
Aponta que há violação ao seu direito líquido e certo à nomeação e posse, ante a contratação precária com candidatos aprovados aguardando a nomeação, estando o prazo do concurso na iminência de se findar.
Destaca a infringência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como da economicidade e da celeridade, que devem reger os atos administrativos.
Aduz a possibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, requerendo a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente determinada a sua convocação e nomeação para o curso em que fora classificada.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrante, denota-se que não houve a demonstração ab initio do aventado fumus boni iuris, ao passo que a Impetrante não comprovou a sua preterição. Ademais, os documentos acostados aos autos sequer se mostram aptos a apontar quantos candidatos aprovados foram nomeados até a presente data e se houve a posse de todos eles.
De igual maneira, não houve comprovação, em juízo de cognição sumária, de burla à lista de aprovados, apta a sedimentar a concessão da liminar vindicada, não prestando o print do e-mail juntado no id. 30194454 para comprovar a existência de vagas não preenchidas ou com preenchimento irregular.
Assim, ao menos nesse momento processual, não houve a demonstração da verossimilhança das alegações, posto que não há qualquer preterição ou burla a lista de classificação apta a subsidiar a concessão da liminar vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora